Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713445-85.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: FERNANDO HENRIQUE NUNES DA SILVA Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 68877719. Intime-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro 2025. Desembargador JAIR SOARES